Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE USO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS À ADVOGADA NA RESPOSTA AO AGRAVO. OMISSÃO CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante que alega omissão no acórdão embargado, que não apreciou o pedido constante da petição apresentada após oferecimento de resposta pela agravada, na qual requereu fossem riscadas expressões injuriosas e expedida certidão de inteiro teor para que a patrona pudesse adotar as medidas cabíveis junto à OAB, à Corregedoria e à Novacap.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Verificada omissão do acórdão quanto ao pedido deduzido em petição apresentada após a conclusão, mas antes do julgamento, os embargos devem ser acolhidos. No entanto, o reconhecimento do vício não altera o resultado do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

4. Não se justifica a pretensão de riscar os termos contidos na resposta ao agravo de instrumento, porquanto não evidenciadas violação à honra e à dignidade da advogada, e ofensa ao artigo 78, do Código de Processo Civil, ao artigo 31 do Estatuto da OAB, e aos artigos 44 e 45 do Código de Ética da OAB. 4.2 Desnecessária a expedição de certidão de inteiro teor para que a advogada possa tomar as medidas que entende cabíveis, pois a patrona tem acesso à integralidade dos autos e o processo é público, podendo a advogada, caso queira, extrair as manifestações que considera injuriosas para tomar as providencias que entender de direito.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.